Tribunal: TJDFT
Processo: 0736829-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DOS AGRAVADOS. CARÁTER COMPLEMENTAR. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À luz dos princípios da celeridade e da efetividade processual, bem como da duração razoável do processo, possível o deferimento do pedido pesquisa para localização dos bens do devedor nos sistemas disponíveis ao juízo da execução, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao autor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem.
2. Do mesmo modo, o entendimento do Tribunal quanto ao deferimento de medidas atípicas para localização de bens é no sentido de que deve ser admitida quando esgotadas outras medidas à disposição do credor.
3. Na hipótese, não há evidência de ter a parte agravante exaurido as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a parte agravante tenha, até o momento, realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial respectivo (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil), ERIDF. Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores.
4. Assim, não tendo a parte agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, tendo somente requerido novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo sem comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor, inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada, pois o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que as diligências até aqui efetivadas para localização de bens do devedor foram do Juízo. Registre-se que o princípio da cooperação não pode servir a transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas tão somente para auxiliá-las e nos limites da razoabilidade e da legalidade
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.